Tribunal: TJES
Processo: 5006077-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006077-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BOLINHA'S BAR E RESTAURANTE EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BOLINHA ́S BAR E RESTAURANTE EIRELI
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões id. 2907276 o ora agravante sustenta, inicialmente, que a sua situação econômica foi extremamente impactada pela pandemia, que reduziu significativamente a demanda dos setores de bares e restaurantes.

Como comprovam os documentos anexados, aponta a existência de prejuízo nos exercícios financeiros seguintes, sendo de rigor a concessão da benesse, sob pena de obstar o seu acesso ao Judiciário.

Recebido o recurso com efeito suspensivo – id. 3179446 – para obstar o cancelamento prematuro da distribuição dos autos originários.

Contrarrazões id. 3340146 apontando que os números apresentados no balanço patrimonial não justificam uma dificuldade financeira capaz de impedir o pagamento das custas e honorários advocatícios.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BOLINHA ́S BAR E RESTAURANTE EIRELI
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões id. 2907276 o ora agravante sustenta, inicialmente, que a sua situação econômica foi extremamente impactada pela pandemia, que reduziu significativamente a demanda dos setores de bares e restaurantes.

Como comprovam os documentos anexados, aponta a existência de prejuízo nos exercícios financeiros seguintes, sendo de rigor a concessão da benesse, sob pena de obstar o seu acesso ao Judiciário.

Recebido o recurso com efeito suspensivo – id. 3179446 – para obstar o cancelamento prematuro da distribuição dos autos originários.

Contrarrazões id. 3340146 apontando que os números apresentados no balanço patrimonial não justificam uma dificuldade financeira capaz de impedir o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

Desse modo, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira, sendo a concessão da benesse medida excepcional.

Sob tais premissas, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, vez que o mais recente balancete apresentado demonstra elevada receita, além de R$ 141.251,90 (cento e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) de caixa, bem como quase cem mil reais reservados para pagamento de aluguel e parcelamento de impostos.

Portanto, o alegado prejuízo financeiro não demonstra a inexistência de caixa ou mesmo indisponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo a ponto de interferir no exercício de suas atividades, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal.

2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as cópias de demonstrações de resultados financeiros e balanços patrimoniais constantes dos autos, entendeu que
a pessoa jurídica, ora agravante, não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, acentuando que, embora se notem prejuízos nos últimos anos, trata-se de empresa com patrimônio e faturamento elevados.
Não obstante isso, deferiu o pagamento parcelado da taxa judiciária.(...)

(AgInt no AREsp n. 1.593.273/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 7/4/2020.).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL MÁCULA NÃO CARACTERIZADA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO DO RECURSO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DIREITO AO BENEPLÁCITO NÃO ASSEGURADO RECENTE AUMENTO DE CAPITAL DA SOLICITANTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

(...)
2) A agravante acostou cópia de balanço patrimonial ativo e passivo, além de demonstração do resultado, a partir dos quais se infere que, apesar de ter apresentado expressivo prejuízo, ostenta ativo circulante de alta envergadura que, em última análise, corrobora seu porte empresarial e a desqualifica como beneficiária legítima da justiça gratuita, tornando inexorável que não serão os custos oriundos da ação que afetarão suas atividades e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048198793811, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO EXCEPCIONAL - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

2.
Em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira, sendo a concessão da benesse medida excepcional.

3.

O alegado prejuízo financeiro não demonstra a inexistência de caixa ou mesmo indisponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo a ponto de interferir no exercício de suas atividades, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.